Tribunal: TCU
Processo: 021.808/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 430/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad), além de Floriano Pastore Júnior, como então presidente da entidade (gestão: 20/7/2004 a 23/10/2007), e de Cristiano René Smidt, como então diretor administrativo-financeiro, diante, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas do termo de concessão e aceitação de apoio a projeto de pesquisa científico-tecnológica assinado em 2/12/2004 para a implantação de sistema inovador de transporte de cana-de-açúcar via teleférico removível; Considerando que o Acórdão 3230/2017-TCU-Segunda Câmara foi prolatado nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Cristiano René Smidt e da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad) na presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Floriano Pastore Júnior, com fundamento nos arts. 1o inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a', 'b' e 'c', e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condenálo ao pagamento das quantia de R$ 396.051,20 (trezentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e vinte centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 3/12/2004 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RITCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Floriano Pastore Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RITCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas constantes deste Acórdão, caso não atendidas as notificações; 9.6. determinar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico observe as suas normas internas sobre a concessão de apoio a projeto de pesquisa científico-tecnológica, fazendo constar, dos respectivos processos administrativos, os pareceres dos órgãos de assessoramento em subsídio à decisão da diretoria executiva; 9.7. dispensar a unidade técnica de promover o monitoramento da determinação indicada no item 9.6 deste Acórdão; e 9.8. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis, à 2a Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), tendo em vista o Processo no 2009.01.1.123272-6 que trata da liquidação da Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad), e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência e eventuais providências "; Considerando, ainda, que, por meio do Acórdão 3705/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU conheceu do superveniente recurso de reconsideração interposto por Floriano Pastore Júnior contra o aludido Acórdão 3230/2017-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe o eventual provimento; Considerando que, após o trânsito em julgado ter sido registrado em 12/7/2019, Floriano Pastore Júnior passou a apresentar a petição avulsa, em 5/8/2019, suscitando exclusivamente a suposta nulidade absoluta do julgamento do referido recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3705/2019-TCU-Segunda Câmara , e, para isso, teria alegado o suposto impedimento ou suspeição da Ministra Ana Arraes (Peça 81); Considerando que, por intermédio do Acórdão 79/2020-TCU-Plenário do TCU apreciou o TC Processo 040.501/2019-1 (apensado), tendo rejeitado essa arguição de impedimento ou suspeição, por ser manifestamente improcedente (Peça 89); Considerando que Floriano Pastore Júnior protocolou o novo documento, em 31/1/2020, requerendo a suspensão do julgamento do processo, por 90 dias, em face da proposição apresentada ao CNPq, em 3/7/2019, para a construção do seguimento de 25 metros no protótipo do Teleférico Arraes, buscando substituir o objeto inicialmente ajustado (Peça 90); Considerando, contudo, que a SecexDesenvolvimento teria assinalado que, na anterior petição encaminhada como o recurso de reconsideração, em 25/5/2017 (Peça 51), o responsável já teria feito esse pedido de sobrestamento do processo com o intuito de substituição do objeto inicialmente firmado; Considerando que a SecexDesenvolvimento teria assinalado que, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei no 8.443, de1992, o sobrestamento de processos no âmbito do TCU deveria ocorrer antes do julgamento do feito, sem o Tribunal apresentar o seu pronunciamento sobre o mérito das contas, mas as contas de Floriano Pastore Junior já teriam sido julgadas pelo Acórdão 3230/2017-TCU-Segunda Câmara , com o trânsito em julgado, inclusive, sobre o referido recurso de reconsideração, e, assim, não mais deveria ocorrer o sobrestamento do presente processo; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica teria proposto a negativa de provimento ao aludido requerimento, ressaltando que não seria possível tratar a petição acostada à Peça 90 como recurso de revisão; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 105); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, receber o expediente acostado por Floriano Pastore Júnior à Peça 90 como mera petição, sem prejuízo de, no mérito, indeferi-la; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento apresentado à Peça 90 por Floriano Pastore Júnior para, no mérito, indeferir o correspondente pedido, além de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.808/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 040.501/2019-1 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsável: Floriano Pastore Júnior (CPF XXX.424.651-XX). 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596), entre outros, representando Floriano Pastore Júnior. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Floriano Pastore Junior, para ciência, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência e adoção das providências cabíveis.